Tribunal: TJBA
Processo: 8033584-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033584-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE RICARDO ANJOS APENBURG e outros

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL DE MELO DORNELAS

APELADO: SAVIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
TAIS MOTA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RINOPLASTIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. OBJETIVO ALCANÇADO. EXPECTATIVA DO AUTOR QUE POSSUI CARGA SUBJETIVA E NÃO GERA, POR SI SÓ, DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO (ART. 14, §3º, I DO CDC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANDRE RICARDO ANJOS APENBURG e OTORRINO CENTER LTDA. contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por SÁVIO SANTOS DA SILVA, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por supostos danos decorrentes de rinoplastia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus, médico e clínica, são responsáveis pelos danos alegados pelo autor em razão de insatisfação estética após cirurgia de rinoplastia; (ii) estabelecer se a clínica OTORRINO CENTER LTDA possui legitimidade para figurar no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC. O médico, enquanto profissional liberal, possui responsabilidade subjetiva (art. 14, §4º, do CDC), exceto nos casos de cirurgia estética, em que prevalece a obrigação de resultado e se presume a culpa, cabendo ao profissional afastá-la mediante prova de excludente.

2. A clínica ré é parte legítima para figurar no polo passivo, integrando a cadeia de fornecimento e possuindo vínculo direto com o médico, seu sócio, sendo solidariamente responsável pelos eventuais danos causados, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

3. O laudo pericial constatou que não houve falha técnica na conduta do médico, apontando que as irregularidades estéticas decorrem de processo cicatricial natural, fora do controle do profissional, e que o resultado alcançado está dentro da normalidade médica.

4. A prova técnica destacou que o descontentamento do autor tem carga subjetiva e não compromete o resultado estético, não se verificando conduta médica dissociada das boas práticas profissionais.

5. Ausente o defeito na prestação do serviço, aplica-se a excludente do art. 14, §3º, I, do CDC, afastando a responsabilidade civil dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:

1. A cirurgia plástica meramente estética configura obrigação de resultado, presumindo-se a culpa do profissional, salvo prova de excludente legal.

2. A clínica que integra a cadeia de fornecimento de serviço médico responde solidariamente pelos danos decorrentes da atividade de seus profissionais.

3. A insatisfação subjetiva com resultado de procedimento estético, desacompanhada de falha técnica ou conduta culposa, não configura defeito na prestação do serviço nem gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, §§ 3º e 4º, e 25, §1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 819.008/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.10.2012; STJ, REsp 1395254/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.10.2013; STJ, AgRg no REsp 1.468.756/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09